Tribunal: TJDFT
Processo: 0011937-67.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA PELA SUPERVENIÊNCIA DE ATO NORMATIVO DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO À DECISÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.947.547/DF. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 85, § 2o INCISOS I A IV, § 3o INCISO II, §§ 5o E 6o E § 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM OBSERVÂNCIA TAMBÉM DA DIRETRIZ DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Fixação do valor de honorários advocatícios no REsp. n. 1.947.547/DF, cuja decisão monocrática, com base no artigo 253, parágrafo único, II, do Regimento Interno do c. STJ, deu provimento ao recurso para reconhecer o direito aos honorários ao advogado, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, observado o disposto no art. 85, §§ 2o, 3o e 5o e 10, do CPC/2015, seja estabelecido o valor dos honorários advocatícios.

II. Demanda com atuação da Fazenda Distrital (vencedora), os honorários advocatícios são fixados nos percentuais previstos nas faixas definidas nos incisos dos §§ 3o e 5o do art. 85 do Código de Processo Civil.

III. As empresas permissionárias de transporte público, então responsáveis solidárias pelo repasse dos vales-transportes aos cofres públicos (Lei Distrital 2.661/2001), tiveram a exclusão de responsabilidade de ressarcir os cofres públicos por força da Lei Distrital 3.701/2005, o que desencadeou a perda do objeto.

IV. Prevalência do princípio da causalidade à fixação dos honorários, de modo que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ou do incidente processual, é quem deve arcar com o pagamento das despesas processuais, conforme o artigo 85, § 10, do CPC, cuja base de cálculo é o proveito econômico.

V. O proveito econômico (indireto) consiste no hipotético desfalque patrimonial em que qualquer das empresas permissionárias de transporte público - atualmente não mais operam nesse tipo de serviço público -, patrocinadas por único advogado (recorrente), poderia eventualmente ter experimentado se não tivesse ocorrido aludida exclusão da responsabilidade (perda do objeto), à razão de valor aproximado (a menor) de 1/12 avos da condenação imposta na sentença.

VI. Essa circunstância é determinante para a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) desse referencial (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o inciso I a IV, § 3o inciso II, §§ 5o, 6o e § 10, mediante interpretação sistemática), para, à luz do princípio de proibição de excesso, se evitar condenação exacerbada da Fazenda Distrital (vencedora), que, ao afim e ao cabo foi quem experimenta desfalque considerável (não repasse dos valores dos vales-transportes) e dada a existência de litisconsórcio passivo (outras empresas representadas por outros advogados).

VII. Nesse norte, há concomitante observância à diretiva do e. Superior Tribunal de Justiça (tema 1.076) e à diretriz do Supremo Tribunal Federal que admitiu recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento, reconhecendo a existência de repercussão geral da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (tema 1.255/STF).

VIII. Nesse sentido é a diretriz do Pleno da Suprema Corte (AO 613 ED-segundos-AgR/BA – Bahia, relatora Min. Rosa Weber, com publicação em 21.10.2021), em que há de ser observada a equidade quando a fixação da sucumbência alcançar valor exacerbado.

IX. Recurso conhecido e parcialmente provido.